Tribunal: TJMT
Processo: 1089594-85.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089594-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO SERGIO CARVALHO SILVA - CPF: 012.139.332-18 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), SANDRIELE FERREIRA DAMASCENO - CPF: 029.860.381-07 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALOR DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, há falha na prestação de serviço do Plano de Saúde, visto que houve cancelamento antecipado do contrato. É incontroverso que a parte reclamante solicitou o cancelamento do plano em 30/08/2024, mas, pelo fato da mensalidade já ter sido descontada de seu salário, o contrato ficaria vigente até 30/09/2024. A falha na prestação de serviço
está
evidenciada por meio do e-mail apresentado no ID 284999947/PJe2, não impugnado pela parte reclamada, em que há o expresso reconhecimento do
equívoco
cometido. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Afirma-se isso porque, a Reclamada confirma que, de fato, errou no cancelamento do plano de saúde antes término do contrato (ID 179468427) contratado pelo Reclamante, que tem como um dos beneficiários o seu filho, menor impúbere (ID 179468426).
"

2.
Dano moral.

A negativa de reembolso de valor devido em razão da ausência de cobertura pelo plano de saúde, configura dano moral

(N.U 1026539-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024 e N.U 1003389-50.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023
)
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1089594-85.2024.8.11.0001

Origem
: 5º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
AUGUSTO SERGIO CARVALHO SILVA E SANDRIELE FERREIRA DAMASCENO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AUGUSTO SERGIO CARVALHO SILVA e SANDRIELE FERREIRA DAMASCENO ajuizaram reclamação em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Noticiaram que: a) o primeiro reclamante aderiu ao plano de saúde empresarial da reclamada em 10/04/2015, solicitando seu cancelamento em 30/08/2024; b) foi informado que o uso do plano ficaria disponível até 30/09/2024, considerando que a mensalidade de agosto/2024 havia sido descontada de seu holerite; c) em 05/09/2024, o filho do casal (Gael
Henrich
), dependente do plano, teve um mal súbito necessitando de atendimento médico; d) ao chegar ao Hospital Femina, foi informado que o plano de saúde estava cancelado, sendo negado atendimento; e) precisaram pagar pelo atendimento particular e posteriormente buscar o SUS, na Santa Casa de Cuiabá, onde o menor ficou internado. Requereram: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 586,66; e b) indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência nos seguintes termos:
"VISTOS, ETC
Dispensado O relatório, na forma do artigo 38 da Lei
n.º
9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. PRELIMINARES Incompetência do Juizado Especial
Civel
– Ilegitimidade Ativa do Sr. Augusto Sergio Carvalho Silva REJEITO a preliminar de suscitada pela Reclamada, tendo em vista que o genitor tem legitimidade para ingressar com a ação em nome do filho menor, por ser o titular do plano de saúde. Isso ocorre porque mesmo que o menor seja apenas dependente no contrato do plano de saúde, ele é o principal interessado na ação, porquanto sendo o responsável financeiro (genitor), tem legitimidade para pleitear direitos em nome do filho menor. MÉRITO Trata-se de ação na qual os Reclamantes AUGUSTO SERGIO CARVALHO SILVA e SANDRIELE FERREIRA DAMASCENO postulam que a empresa Reclamada seja condenada ao ressarcimento do valor de R$ 586,66 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente a consultas e exames realizados de forma particular, bem como, indenização por danos morais, tendo em vista o cancelamento do plano de saúde antes término do contrato. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2.º e 3.º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial. Afirma-se isso porque, a Reclamada confirma que, de fato, errou no cancelamento do plano de saúde antes término do contrato (ID 179468427) contratado pelo Reclamante, que tem como um dos beneficiários o seu filho, menor impúbere (ID 179468426). Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, deve a parte Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo
com que

o
consumidor seja submetido
a
um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. A propósito, averbe-se aresto pertinente: 1. Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023) Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
1], litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] A ausência de critérios objetivos para a quantificação dos danos morais – seja nas relações de trabalho seja nas relações civis aquilianas em geral – naturalmente desperta preocupações relacionadas à segurança jurídica e à previsibilidade da extensão das sanções reparatórias. Diante da rejeição ao modelo de tarifação, a doutrina e a jurisprudência passaram
a
estabilizar parâmetros a serem observados pelo magistrado na fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, tais como
a
extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima." (STF. Plenário. ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 26/06/2023). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: “1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 2 [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023) Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 586,66 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos
),que

devera
ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
devera
ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Eventual correção monetária anterior
a 28
/08/2024
devera
utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, devera basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores
a 28
/08/2024 serão de 1% ao mês. Após,
devera
ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para
a
atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95. Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei
n.º
9.099/95. Ana Rosa Martins Juíza Leiga
VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei
n.º
9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE
DIREITO"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não cometeu nenhum ato ilícito, pois autorizou todos os exames pretendidos pela parte recorrida no mês de setembro de 2024, conforme demonstrado pelas guias colacionadas na defesa; b) não houve frustração na tentativa de cobertura da terapia indicada; c) não negou nem foi inerte em ofertar o tratamento pleiteado; d) o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025